Tribunal: TRF3
Processo: 5003308-26.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: maiores aprofundamentos sobre a matéria, mormente porquanto a análise que se faz, em tal momento, é de cognição sumária do mérito.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
502/1006)

5003308-26.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003308-26.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CARDOSO SANTOS RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WEMERSON SILVEIRA DE ALMEIDA - GO69461-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA OAB. REAVALIAÇÃO DE QUESTÕES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, que visava à declaração de nulidade do ato que subtraiu pontuação na peça prática profissional (itens 7, 9 e 12) e na questão 2 (item A) do 44o Exame de Ordem Unificado, bem como a atribuição da pontuação correta ou a determinação de nova correção com majoração da nota para assegurar aprovação ou manutenção no certame.

2. Sustenta o agravante que reproduziu o conteúdo jurídico exigido pelo gabarito oficial, de modo que a negativa de pontuação não decorreu de juízo técnico discricionário, mas, de erro material e violação direta ao edital, autorizando a intervenção do Judiciário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, diante das ilegalidades apontadas pelo agravante na correção de sua prova do Exame da Ordem Unificado.

III. Razões de decidir

4. O Edital estabelece uma lei interna e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração devendo ser observado por ambas as partes. O cumprimento estrito do Edital tem por objetivo assegurar a lisura do certame, firmando a máxima igualdade entre cada um dos concorrentes desde a abertura do concurso. Permite a todos os candidatos que preencham os requisitos ali exigidos façam a inscrição, respeitando a impessoalidade que rege a administração.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485), proferiu entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, analisar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

6. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, uma vez que a parte agravante busca rever a correção da banca examinadora para a sua prova escrita, exame este que não pode ser realizado pelo Poder Judiciário no âmbito do controle de legalidade, na linha do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal aos concursos públicos que se aplica aos exames para o ingresso nos quadros da OAB.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não cabe ao Poder Judiciário, no âmbito do controle de legalidade, rever a correção da banca examinadora."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STF - Recurso Extraordinário no 632.853/CE (Tema 485).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003308-26.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE CARDOSO SANTOS RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WEMERSON SILVEIRA DE ALMEIDA - GO69461-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, que visava à declaração de nulidade do ato que subtraiu pontuação na peça prática profissional (itens 7, 9 e 12) e na questão 2 (item A) do 44o Exame de Ordem Unificado, bem como a atribuição da pontuação correta ou a determinação de nova correção com majoração da nota para assegurar aprovação ou manutenção no certame.

Sustenta o agravante, em síntese, que reproduziu o conteúdo jurídico exigido pelo gabarito oficial, de modo que a negativa de pontuação não decorreu de juízo técnico discricionário, mas, de erro material e violação direta ao edital, autorizando a intervenção do Judiciário.

Requer a concessão da tutela de urgência.

A tutela foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de concessão da tutela de urgência, foi proferida a seguinte decisão:

"Nos termos do artigo 294 do CPC, "a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência", sendo que, conforme preveem os artigos 300 e 311 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente."

Nesse sentido, tratando-se o pedido formulado pela agravante de tutela de urgência, mister se faz a demonstração, pela parte postulante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Por probabilidade do direito, deve-se entender a subsunção clara e inequívoca da norma geral e abstrata ao caso individual e concreto debatido nos autos, não dispensando ao órgão julgador maiores aprofundamentos sobre a matéria, mormente porquanto a análise que se faz, em tal momento, é de cognição sumária do mérito.

Cumpre destacar que a finalidade precípua de tal remédio processual é, em apertada síntese, assegurar que a parte que efetua o pedido potencialmente procedente não será prejudicada por eventual morosidade dos trâmites processuais, evitando, assim, que, neste ínterim, obtenha algum dano ou que haja prejuízo à tutela final.

Consigne-se, ainda, que a norma processual civil estabelece mais um requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a reversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, parágrafo 3o, CPC), sendo possível, em determinadas hipóteses, a responsabilização por prejuízos que a efetivação da tutela causar à parte adversa (artigo 302 do CPC).

Conclui-se, assim, que a tutela antecipada em caráter de urgência configura medida excepcional no sistema jurídico vigente, razão pela qual deve ser deferida somente em hipóteses restritas, nas quais restar demonstrado, de forma patente, o preenchimento dos requisitos retromencionados.

No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reavaliação da prova prático-profissional do XLIV (44o) Exame da Ordem.

O Edital estabelece uma lei interna e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração devendo ser observado por ambas as partes.

O cumprimento estrito do Edital tem por objetivo assegurar a lisura do certame, firmando a máxima igualdade entre cada um dos concorrentes desde a abertura do concurso. Permite a todos os candidatos que preencham os requisitos ali exigidos façam a inscrição, respeitando a impessoalidade que rege a administração.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485), proferiu entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, analisar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Nessa esteira, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, uma vez que a parte agravante busca rever a correção da banca examinadora para a sua prova escrita, exame este que não pode ser realizado pelo Poder Judiciário no âmbito do controle de legalidade, na linha do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal aos concursos públicos que se aplica aos exames para o ingresso nos quadros da OAB.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, mantendo, na íntegra, a douta decisão agravada."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME DA OAB. REAVALIAÇÃO DE QUESTÕES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo impetrante contra a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, que visava à declaração de nulidade do ato que subtraiu pontuação na peça prática profissional (itens 7, 9 e 12) e na questão 2 (item A) do 44o Exame de Ordem Unificado, bem como a atribuição da pontuação correta ou a determinação de nova correção com majoração da nota para assegurar aprovação ou manutenção no certame.

2. Sustenta o agravante que reproduziu o conteúdo jurídico exigido pelo gabarito oficial, de modo que a negativa de pontuação não decorreu de juízo técnico discricionário, mas, de erro material e violação direta ao edital, autorizando a intervenção do Judiciário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, diante das ilegalidades apontadas pelo agravante na correção de sua prova do Exame da Ordem Unificado.

III. Razões de decidir

4. O Edital estabelece uma lei interna e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração devendo ser observado por ambas as partes. O cumprimento estrito do Edital tem por objetivo assegurar a lisura do certame, firmando a máxima igualdade entre cada um dos concorrentes desde a abertura do concurso. Permite a todos os candidatos que preencham os requisitos ali exigidos façam a inscrição, respeitando a impessoalidade que rege a administração.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485), proferiu entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, analisar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

6. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, uma vez que a parte agravante busca rever a correção da banca examinadora para a sua prova escrita, exame este que não pode ser realizado pelo Poder Judiciário no âmbito do controle de legalidade, na linha do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal aos concursos públicos que se aplica aos exames para o ingresso nos quadros da OAB.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Não cabe ao Poder Judiciário, no âmbito do controle de legalidade, rever a correção da banca examinadora."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e 300.

Jurisprudência relevante citada: STF - Recurso Extraordinário no 632.853/CE (Tema 485).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão